Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703953-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LISBOA LIFE AGRAVADO: LUIZ RENATO SILVA SAMPAIO, ELIANE ALVES MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMINIO LISBOA LIFE contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (IDs origem 132875497 e 146399637), que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial (processo no 0004929-10.2014.8.07.0004), movido em desfavor de LUIZ RENATO SILVA SAMPAIO, ELIANE ALVES MATOS, foram indeferidos os pedidos de renovação de pesquisas eletrônicas com viso à penhora de bens e/ou ativos financeiros em nome dos agravados por meio do sistema RENAJUD. Alega o agravante, em síntese, que move em desfavor dos agravados processo de execução de título extrajudicial, oportunidade em que houve diversas tentativas, porém não foi solvida a dívida. Destaca que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens do devedor, restando frustrada a quitação do débito até o momento. Afirma que há mais de 3 (três) anos atrás foram realizadas pesquisas junto ao sistema RENAJUD sem o êxito almejado, sendo que, recentemente, os pedidos de renovação das pesquisas foram indeferidos nas decisões agravadas. Defende serem cabíveis e legítimas as renovações das tentativas de constrição patrimonial, porquanto atende aos comandos normativos que brotam dos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica, além de estarem alinhadas também com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida liminarmente a realização da consulta ao sistema RENAJUD. No mérito, requer o provimento deste recurso, de modo que seja determinada a realização de pesquisas de bens e/ou ativos financeiros, via sistema RENAJUD, em nome dos agravados. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 43335707), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Prima facie, o provimento do recurso se revela provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. A ver, a orientação verbo ad verbum: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA SISBAJUD. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 1. É certo que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. O transcurso de tempo justifica a reiteração de consulta ao SisbaJud e RenaJud, ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1625872, 07223024420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O art. 139, IV, do CPC, permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 3. A mudança de situação patrimonial nem sempre se manifesta por fatores externos. Assim, se o executado optar por aplicar os seus ativos financeiros em vez de adquirir bens móveis ou imóveis, o exequente nunca terá como comprovar a alteração das condições materiais do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário. Afinal, ele não obteria respostas se, por seus próprios meios, enviasse requerimentos às instituições financeiras ou ao órgão fazendário com o propósito de obter informações sobre eventual acréscimo patrimonial do executado. 4. Esta impossibilidade de atuação do exequente não pode resultar em repetição de pesquisas em prazos ínfimos; seria ineficiente para a própria execução e para os demais processos do juízo. Entretanto, o lapso de um ano desde a última pesquisa é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio do executado. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Este entendimento pode ser aplicado a outras pesquisas eletrônicas, como o Infojud e Renajud, especialmente quando a intervenção judicial for indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423266, 07067841420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que a última tentativa de constrição de bens da parte devedora por intermédio do sistema RENAJUD foi efetivada há quase quatro anos (ID origem 38627828 – 19/3/2019), e não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, como a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. A partir dessas constatações sumárias, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Diante do exposto, e com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de pesquisas de bens, via sistema RENAJUD, em nome dos agravados. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator